Tribunal: STF
Processo: HC 198831
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado e latrocínio, na forma tentada. Paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão. Regime inicial fechado. Demora no julgamento do AREsp pelo Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edmar Gomes de Vasconcelos em favor de Henrique Marty Nerys Rodrigues, contra conduta omissiva do Relator do AREsp 1.762.934/MT, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça.
    O paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (duas vezes) e latrocínio, na forma tentada (arts. 157, § 2, II e V , 157, § 2º, II, e 157, § 3º, II, c/c 14, II, todos do Código Penal).
    No presente writ, alega o Impetrante que o AREsp 1.762.934/MT está “concluso ao Ministro Relator desde, 26/10/2020”. Argumenta a possibilidade de “desclassificação do crime imputado ao Paciente de Latrocínio Tentado, para Roubo qualificado tentado”. Requer, em medida liminar e no mérito, seja anulada a sentença de primeiro grau, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o AREsp 1.762.934/MT foi distribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior em 18.9.2020. Os autos foram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 26.10.2020. 
    Ora, distribuído e conclusos para julgamento o aludido AREsp há aproximadamente 6 meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF ’ (HC 196.351-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Por fim, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do AREsp 1.762.934/MT, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora